Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001131-44.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO
PACIENTE: RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Rafaela Aparecida da Silva Soares, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém presa cautelarmente a paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 171, § 4o [estelionato contra idoso] e no art. 304 [uso de documento falso], por sete vezes, ambos do Código Penal, todos em concurso material.
A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada está desprovida de fundamentação suficiente por não ter sido demonstrada a periculosidade social da agente, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Aduz que o periculum libertatis da paciente não foi devidamente indicado, tendo a decisão sido baseada na gravidade abstrata do delito.
Argumenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente pelos bons predicados ostentados por Rafaela, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Afirma que o reconhecimento fotográfico e pessoal da acusada foi feito em desacordo com o que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que um deles foi feito por intermédio de fotografia e o outro realizado somente com a ré.
Expõe que as requisições feitas pelo delegado de polícia junto às operadoras de máquinas de cartões apreendidas dependem de ordem judicial, fundamentando-se no Marco Civil da Internet.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva da paciente ou, ao menos, para que ela aguarde o julgamento em prisão domiciliar e, no mérito, a concessão em definitivo.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, Rafaela Aparecida da Silva Soares foi presa em flagrante no dia 28/4/2021, por, em tese, ter praticado os crimes de organização criminosa, estelionato majorado e uso de documento falso, os dois últimos, por sete vezes, em continuidade delitiva.
Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, nestes termos:
“Trata-se do auto de prisão em flagrante de RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, flagrada pela prática do crime previsto nos art. 2o da lei 12.850/13, e art. 69, 307 e 171 § 4a do CP, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.
No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11).
Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.
Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.
Consta dos atos que, até o momento, a Delegacia, especializada em crime informáticos, identificou três boletins de ocorrência narrando a prática dos delitos de estelionato na modalidade conhecida como “Golpe do Motoboy” contra 03 senhoras idosas perpetrados pela suspeita Rafaela Aparecida da Silva Soares.
Ademais, ressalta-se que há indícios acerca do envolvimento da autuada com o crime organizado interestadual, vez que ela se deslocou de São Paulo até Cuiabá para praticar delitos.
No quarto de hotel, onde a autuada estava hospedada, foram apreendidas 15 máquinas de cartão de crédito, em nome de várias pessoas, cartões bancários, em nome da vítima Maria Jaciara Silva Oliveira, bem como a partir de uma análise preliminar da polícia foram identificadas transações bancárias oriundas dos cartões obtidos fraudulentamente em torno de R$ 37.211,00 (trinta de sete mil duzentos e onze reais), sendo apreendido ainda uma carteira de identidade em nome de Ítalo Temoteo de Oliveira com a fotografia da autuada.
Ressaltou ainda a Autoridade Policial que desde o conhecimento dos delitos realizou diligências continuas visando localizar e prender a suspeita, sendo que logrou êxito em localizar a suspeita e prendê-la em flagrante delito.
Conforme consta dos documentos acostados aos autos, há fortes indícios que a acusada integre organização criminosa.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante de tamanha audácia para a prática de crimes, revelando-se grave a conduta supostamente adotada pela suspeita, o que torna-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Por fim, um dos delitos imputados a segregada é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (id. 116226951 - Pág. 2/3).
Em 20/05/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente pelo cometimento dos crimes previstos no “art. 2o, caput, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 171, § 4o, do CP, por 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) e art. 304 do CP, também em continuidade delitiva por 07 (sete) vezes (art. 71, caput, do CP), na forma do concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP)”.
Posteriormente, a defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar e, em 16/11/2021, o juízo de origem indeferiu o pleito e recebeu a denúncia, nos seguintes termos:
“Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, em face da denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, dando-a como incursa no tipo penal do art. 2o, caput, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 171, § 4o, do CP, por 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) e art. 304 do CP, também em continuidade delitiva por 07 (sete) vezes (art. 71, caput, do CP), na forma do concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP).
Importa ressaltar, que os autos foram distribuídos inicialmente perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual determinou a remessa à 7a Vara Criminal da Capital, porquanto o caderno investigativo teve origem nos autos de prisão em flagrante n. 1006389-40.2021.811.0042, que já tinha sido declinado para este Juízo.
O Ministério Público juntou cota ministerial (Id. 56186274).
A Defesa da acusada acostou aos autos resposta à acusação (Id. 629571136) e pedido de revogação de prisão (Id. 62958165).
É o relatório.
Decido.
1. DOS REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO PUBLICO:
Na cota ministerial (Id. 56186274), o Parquet requereu, em síntese, o seguinte: 1) O recebimento da denúncia; 2) A expedição de ofício requisitório ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, requisitando-se a folha de antecedentes criminais de RAFAELA, qualificada na denúncia, considerando que a denunciada é do Estado de São Paulo. 3) Que seja autorizada a ampla análise de dados telemáticos dos equipamentos eletrônicos apreendidos nos autos (Auto de Apreensão de pp. 53/56 do Id. 55136713), para fins de extração dos dados relacionados aos crimes objeto da denúncia, considerando que foram apreendidas as máquinas de cartão utilizadas pela denunciada para distribuir os valores obtidos com as fraudes entre os demais integrantes da ORCRIM. 4) Requereu autorização judicial para quebra do sigilo bancário e fiscal dos criminosos que emprestaram seus nomes para a execução das fraudes, justificando que em situações como essas, é pacífico que o direito à intimidade e vida privada cede ao interesso público existente na atividade estatal de combate à criminalidade, sobretudo a do tipo organizada. 5) Requereu que caso seja autorizada a quebra do sigilo de dados telemáticos e quebra do sigilo bancário e fiscal, que seja oficiada a autoridade policial para levar a efeito as diligências complementares, inclusive, porque esta informou a instauração de inquérito policial específico para continuar as investigações para identificação dos demais integrantes da ORCRIM (Id. 55136717, p. 2). 6) Que seja expedido ofício requisitório à i. autoridade policial, para que, em prazo hábil, diligencie no sentido de atender as providências abaixo especificadas: 6.1) Trazer aos autos os Termo de Representação das vítimas com idade inferior a 70 anos, por exigência do art. 171, § 5o, inciso IV, do Código Penal. 6.2) Trazer aos autos o extrato reverso das ligações telefônicas efetuadas e recebidas do telefone celular da denunciada, entre 20/03 e 28/04/2021, a fim de demonstrar que nenhuma das ligações realizadas para as vítimas dos crimes de estelionato, partiram do seu telefone, de modo a comprovar, que todas as ligações originaram-se de outros numerais e foram conduzidas por outros membros da organização criminosa. 6.3) Obter junto às vítimas as segundas vias de suas contas telefônicas, a fim de identificar os dias e horários em que receberam as ligações da ORCRIM. 6.4) Obter junto às vítimas os extratos bancários e documentos de movimentação financeira que atestem a materialidade dos desfalques financeiros ocorridos em suas contas bancárias, empréstimos realizados, compras com cartão de crédito etc. 6.5) Requisitar, junto à POLITEC, o laudo pericial de falsificação documental, referente à falsificação da carteira nacional de habilitação (tópico 3 da denúncia). 7) Considerando a informação contida no Relatório no 01/2021 (Id. Id. 55136717, p. 2), no sentido de que foram instaurados inquéritos policiais diversos para cada um dos fatos narrados na denúncia (inquérito no 20/2021, 21/2021, 23/2021, 24/2021 e 25/2021), tendo o Promotor de Justiça, todavia, optado por fazer uma denúncia única, requereu que os referidos inquéritos sejam distribuídos por dependência a esta ação penal. 8) Que seja expedido ofício à autoridade policial, requisitando-lhe que o inquérito policial decorrente do fato narrado no boletim de ocorrência de no 2021.86305, vítima Maria da Gloria Brandão Martins (item 2.3 da denúncia), também seja distribuído por dependência a estes autos. Quanto aos pedidos de item 2, 6 (subitens 6.1, 6.5), 7 e 8, DETERMINO que sejam cumpridos na forma requerida. Em relação à REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DO SIGILO DOS
DADOS TELEFÔNICOS e QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL (item 3, 4 e 5), DETERMINO a instauração de procedimento próprio, a ser instruído com cópia da cota ministerial (Num. 56186274). No tocante ao pedido de providências à autoridade policial item 6 (subitens 6.2, 6.3 e 6.4), DETERMINO a instauração de procedimento próprio, a ser instruído com cópia da cota ministerial (Num. 56186274). Instaurado os autos dos incidentes, façam-me conclusos para análise.
2. DA PRISÃO PREVENTIVA DA DENUNCIADA. Verifica-se dos autos, que a denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES foi presa em flagrante nos autos do Incidente no 1006389- 40.2021.8.11.0042, em 28/04/2021, que foi convertida em Prisão Preventiva na audiência de custódia. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva da acusada Rafaela Aparecida da Silva Soares.
Inicialmente, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva da acusada Rafaela Aparecida da Silva Soares se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática da acusada, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pela agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada). Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.
3. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
Ressurge dos autos que o Inquérito Policial no 18/2021, foi instaurado para apurar as supostas condutas de Estelionato Majorado em concurso material com Organização Criminosa e Falsa Identidade por meio do denominado golpe do “falso motoboy”.
Em síntese, as investigações, em tese, demonstraram que a denunciada Rafaela Aparecida da Silva Soares, em data não apurada, integrou organização criminosa, com permanência pelo menos até a data de sua prisão, associando-se a mais de 04 (quatro) pessoas, ainda não individualizadas e que são investigadas em procedimento próprio, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter, para ela e seu grupo criminoso, vantagem econômica mediante a prática de crimes de estelionato.
O Parquet na denúncia individualiza a atuação da denunciada e, ainda, expõe o Modus Operandi da Organização Criminosa.
De acordo com o que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Já o artigo 395 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de rejeição da denúncia, in verbis: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. Importante salientar, por oportuno, que neste momento processual o Juiz deve-se ater à regularidade da peça acusatória, quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sem esmiuçar as matérias de fato e de direito futuramente debatidas. Com efeito, a Jurisprudência tem caminhado no sentido de que o magistrado deve ser prudente para evitar eventual excesso na fundamentação que acarrete indevida antecipação da análise do mérito, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 21, §1o, do RISTF legitima a prolação de decisão monocrática embasada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido (STF. RHC 171188 AgR, Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22.05.2020, DJe 02.06.2020). Compulsando os presentes autos, verifico presente a justa causa para a instauração da Ação Penal, consubstanciada em prova da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, Estelionato e Crime de Uso de Documento Falso. Verifico, ainda, que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, conforme síntese da individualização da conduta descrita na denúncia. Posto isto, individualizada a conduta com todas as suas circunstâncias, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, e ausentes as hipóteses de rejeição da denúncia descritas no art. 395, do CPP, RECEBO A DENÚNCIA e DETERMINO A CITAÇÃO da acusada para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias (...)”.
Sobre o recebimento da denúncia, apenas abro um parêntese para registrar que, em 9/1/2022, o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT rejeitou parcialmente a inicial acusatória quanto ao crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa], por ausência de justa causa, e determinou a remessa da ação penal ao juízo original, qual seja, a 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
A despeito das alegações contidas na inicial, verifico que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito em sede de tutela liminar.
Ao menos em uma análise inicial, constato que a decisão exarada pelo juízo a quo demonstra a necessidade de se manter a segregação cautelar da paciente, como forma de se evitar a continuidade delitiva, notadamente pelo modus operandi da conduta imputada à acusada.
O denominado “golpe do motoboy” consiste na atividade de indivíduos que se deslocam de um Estado a outro da Federação para, em um curto espaço de tempo, aplicar golpes.
Os criminosos entram em contato telefônico com as vítimas, passando-se por funcionários de instituições bancárias, alegando terem sido identificadas compras suspeitas em seus cartões de crédito / débito.
As vítimas, normalmente pessoas idosas, acabam sendo induzidas a erro e entregam ao ofendido seus dados bancários, cartões de débito e crédito, além de senhas bancárias.
O “golpista” comunica à vítima que um suposto funcionário da empresa irá a sua residência para recolher os cartões e, de posse deles, iniciam-se os prejuízos financeiros.
No caso concreto, a acusada foi denunciada pelo crime de estelionato majorado e uso de documento falso por sete vezes, além de ter sido demonstrado que ela não reside em Mato Grosso, mas sim no Estado de São Paulo, o que reafirma a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal.
Não obstante, na prisão em flagrante, com a paciente foram apreendidos: a) 15 (quinze) máquinas de cartão de crédito; b) 7 (sete) comprovantes de transações nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 12.866,00 (doze mil, oitocentos e sessenta e seis reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 7.866,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais), R$ 6.987,00 (seis mil, novecentos e oitenta e sete reais), R$ 5.762,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais); c) 3 (três) cartões bancários da vítima Maria Jacira Silva Oliveira; dentre outros itens[1].
Segundo as investigações, a paciente tinha como papel se passar por falsa funcionária das instituições financeiras e se dirigir à residência das vítimas para recolher os cartões de crédito e débito.
Muito embora a norma processual penal privilegie as medidas cautelares em detrimento da prisão, e a despeito dos bons predicados ostentados pela paciente, in casu, há elementos suficientes baseados na gravidade concreta da conduta a justificar a manutenção da custódia cautelar.
O periculum libertatis foi aferido pela gravidade dos fatos, evidenciado pelo modus operandi da conduta, motivo que respalda a prisão cautelar para acautelar a ordem pública.
Registro que as demais teses, até por se confundirem com o mérito, serão analisadas no julgamento definitivo da presente ação constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Consulta autos digitais n. 1006389-40.2021.8.11.0042 (id. 54429853 - Pág. 28).